Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715541-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIKA OLIVEIRA GUERREIRO DOS REIS RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Cabe ao juízo de origem a expedição de alvará. Desse modo, baixem-se os autos para que sejam tomadas as providências cabíveis. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora